Tribunal: TJDFT
Processo: 0006167-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006167-76.2014.8.07.0000 RECORRENTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. RECORRIDO: JURANDY MOURÃO DA CUNHA DESPACHO Intime-se a recorrente BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no processamento do recurso especial de ID 37835369 - Pág. 11/39. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024